Tribunal: TJDFT
Processo: 0743538-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício.
2. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Assim, compete ao juízo verificar se o requerente não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC).
3. Os bens indicados na partilha da ação de reconhecimento e dissolução de união estável podem indicar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Todavia, não obsta, por si só e necessariamente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
4. O direito à gratuidade de justiça tem natureza personalíssima e os pressupostos legais para a sua concessão deve ser preenchidos, em regra, pela própria parte que o requerer.
5. Apesar de ter sido deferido o efeito suspensivo da decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, a análise detalhada dos documentos juntados aos autos de origem permite concluir que a autora possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
6. A agravante recebe como servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no cargo efetivo de pedagoga, renda bruta de R$ 6.142,12 e líquida de aproximadamente R$ 4.965,33, conforme pode se aferir no site do Portal de Transparência do Distrito Federal.
7. O benefício da gratuidade de justiça da autora foi revogado pelo juiz após impugnação do réu, o qual informou que, além do salário de servidora, a autora ainda recebe benefício previdenciário e remuneração de psicanalista autônoma.
8. Após a impugnação, a autora se limitou a afirmar que recebe rendimento familiar inferior a cinco salários-mínimos (critério utilizado para Defensoria Pública para considerar a parte economicamente vulnerável); não trouxe esclarecimentos nem documentos para refutar as afirmações do réu que ensejaram a revogação do seu benefício.
9. Soma-se a isso o fato de que, como indicado pelo juiz, foram indicados à partilha três "propriedades de férias" no Brasil e uma no exterior, além de um imóvel, três automóveis e uma empresa.
10. Recurso conhecido e não provido.